Tribunal: STF
Processo: HC 236081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS DECISÕES ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Fonseca, advogado, em 7.12.2023, em benefício de Eduardo de Almeida dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.9.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 872.702/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 26.9.2023, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada na Ação Penal n. 1511675-18.2023.8.26.0344 pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1-7, e-doc. 4).



    O mandado de prisão foi cumprido em 9.10.2023 (fl. 5, e-doc. 1). 



    Apresentado requerimento de revogação da custódia cautelar pela defesa, o Juiz de Direito Fabiano da Silva Moreno, da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP, decidiu, em 9.11.2023, pela manutenção da prisão preventiva do paciente por ser reincidente específico, pela variedade e considerável quantidade de drogas apreendidas (fls. 1-5, e-doc. 7). 



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2306088-44.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 23.11.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal, denegou a ordem liminarmente (fls. 1-39, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 872.702/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.11.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao Tribunal estadual e ao juízo singular e concedeu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para parecer (fls. 1-2, e-doc. 9).



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, pois sua apresentação espontânea afastaria a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Emtretanto, “os fundamentos utilizados no decreto, com a devida vênia, são conjecturas absolutamente genéricas que prestariam a qualquer outro processo de tráfico e apresentação no mínimo revela o animus do paciente em colaborar com as investigações e submeter-se a justiça” (fl. 10, e-doc. 1).  



    Alega que “[o] juízo a quo também aduz que devido à quantidade e variedade de drogas não há que se falar em medidas cautelares diversas da prisão, mas sequer relaciona de que modo o volume de entorpecente revela a insuficiência de outras medidas cautelares mais brandas, ainda mais nesse caso, onde o paciente foi apresentado à autoridade policial, mesmo depois da expedição de seu mandado de prisão” ( fl. 10, e-doc. 1).  



    Argumenta que, “[n]o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional ora recorrido as ilegalidades foram ratificadas e a prisão preventiva mantida basicamente pela gravidade genérica do crime e a reincidência do Paciente. O eminente Desembargador Relator ignorou o fato do Paciente ter se apresentado espontaneamente à autoridade Policial” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera que “a decisão judicial utilizada para decretar a prisão preventiva do paciente mostra-se genuinamente padronizada, genérica, um modelo pré-pronto com fórmulas vazias e desvinculadas de qualquer base empírica. A decisão judicial encontra-se, também, (des)fundamentada na gravidade abstrata do delito supostamente praticados por pessoas diversas, respectivamente, sem especificar exatamente qual seria a participação do Paciente, o que revela patente violação ao princípio da individualização da pena vetor máximo interpretativo do Direito Penal. É um decreto prisional que se aplica a qualquer pessoa reincidente surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que deve-se ser reputado invalido, nos termos da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores” (fls. 12-13, e-doc. 1).  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, requer:



    Seja deferido – após superação do verbete sumular 691 desta Suprema Corte – o pedido de concessão da medida liminar, para, até final julgamento desta ação de Habeas Corpus suspender cautelarmente a prisão preventiva decretada em face o paciente, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura. 



    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado do processo em que figura como réu” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do Habeas Corpus n. 872.702/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida em 28.11.2023, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    9. Também não se comprova, no caso, situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva, com fundamento no comparecimento espontâneo do paciente à autoridade policial, após ciência de seu decreto prisional. A defesa sustenta configurar fato novo a apresentação voluntária do paciente, configurador de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar (fl. 5, e-doc. 1). 



    10. A decisão que decretou a prisão preventiva decorreu de representação pela autoridade policial e requerimento do Ministério Público, tendo sido fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal. Foram considerados: a) a prova da materialidade; b) os indícios de autoria relativos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; c) a variedade e a quantidade de drogas apreendidas; d) a reincidência específica do paciente. Estes os fundamentos da decisão, proferida em 26.9.2023:



    “O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de EDUARDO DE ALMEIDA DOS SANTOS em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06). Consta do boletim de ocorrência, trazido às fls. 04/09, ipsis litteris: ‘Comparecem nesta Delegacia e Investigação Sobre Entorpecentes DISE/Marília-SP, os Investigadores de Polícia retro cadastrados, conduzindo preso Ivailton Fonseca Sena, como incurso nos artigos 33, e 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, e 329, ‘caput’, do CP, pois ao que consta, em trabalho de Investigação Policial, por meio de informações recebidas, obteve-se que o flagranciado Ivailton Fonseca Sena, em associação com EDUARDO DE ALMEIDA DOS SANTOS, ambos com antecedentes por tráfico de drogas, estariam realizando tráfico de drogas em um ponto de vendas na Av. Antônio Lourenço, altura do número 1612, e que as drogas estariam escondidas na residência deles, bem como Ivailton poderia estar guardando a droga na casa de sua namorada ‘Keila’, onde constantemente pernoita. Que feito Relatório de Investigações, e houve a representação judicial, que foi deferida, nos Autos do Processo no 1511256-95.2023.8.26.0344 3a Vara Criminal de Marília-SP. (...) 



    Por fim, foram até a casa de EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS, sendo que no local estava sua mãe Maria Aparecida, não estando EDUARDO. Que durante as buscas, perguntado para Maria Aparecida se ela sabia se tinha algo de errado na casa, esta disse que em uma cômoda no quarto de EDUARDO havia alguns ‘pinos’ de ‘cocaína’ que ela tinha colocado quando ele foi preso da última vez. Que foram encontrados cinco microtubos laranjas com pó branco com característica de ‘cocaína’. Após, os cachorros do canil da Polícia Militar realizaram vistoria na casa e foi encontrado em um quarto usado como depósito, sob o braço de um sofá, uma sacola contendo 92 (noventa e dois) microtubos plásticos de cor laranja, idênticos ao que foram encontrados na cômoda do quarto, e uma porção de erva esverdeada com característica de ‘maconha’ embalada em plástico transparente. (...)



    Confirmando a informação de associação para o tráfico, a maior parte da droga foi encontrada na residência de EDUARDO, sendo 97 (noventa e sete) porções de cocaína, além de uma porção de maconha. EDUARDO não se encontrava, e até o encerramento do presente, não foi localizado. (...)



    Pois bem, para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes os fundamentos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sempre se observando as balizas do artigo 282 do mesmo diploma legal, as quais são aplicáveis a todas as medidas cautelares, incluindo as prisões.



    Em outras palavras, a prisão preventiva é possível como forma de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), desde que haja prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti).



    Ademais, para a decretação da medida, deve-se levar em consideração: a) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; b) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (artigo 282 do Código de Processo Penal).



    Já o artigo 313 e parágrafo único do Código de Processo Penal não deixam dúvidas ao estipular que somente se admitirá a prisão preventiva quando, alternativamente: a) tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; b) tratar-se de indiciado reincidente; c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.



    Compulsando os autos, não existem dúvidas sobre os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao Representado, em especial pelo laudos de constatação trazidos às fls. 23/25 e 26/28, que constataram, acerca dos entorpecentes encontrados na residência do Representado e de Ivanilton: ‘DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores’.



    Além disso, a conduta do acusado (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06) preenche a norma do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Sem olvidar o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela.



    A segregação cautelar é justificável para a garantia da ordem pública, a qual não abrange apenas a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática de delitos, sendo o tráfico de entorpecentes crime grave, equiparado a hediondo, necessitando a segregação até mesmo como forma de tranquilidade à sociedade.



    Ademais, saliente-se que Eduardo é reincidente específico (1500482-06.2021.8.26.0593 execução 0013864-61.2022.8.26.0996), o que demonstra que não absorveu ele a terapêutica penal. Ademais, ainda que assim não fosse, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Além disso, a variedade e considerável quantidade de drogas apreendidas respaldam, em tese, a prática do crime do tráfico de drogas, de modo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Portanto, a custódia cautelar do Representado se impõe para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto e o que o mais consta dos autos, acolho o requerimento do Ministério Público, e o faço para decretar a prisão preventiva de Eduardo de Almeida dos Santos, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal, expedindo-se mandado de prisão imediatamente” (fls. 1-7, e-doc. 4).



    11. A defesa requereu a revogação da custódia cautelar. Em 9.11.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Marília/SP decidiu que o comparecimento espontâneo do paciente não configura fato novo ou circunstância passível de alterar a situação fática motivadora da prisão preventiva. A decisão foi assim fundamentada: 



    “Pois bem, inatendíveis os pedidos formulados pelo Douto Defensor.  A decretação da custódia processual já foi definida, às fls. 56/62 e não há fato novo ou circunstância que permita a revogação, sobretudo porque os motivos apontados não são de molde a justificarem a concessão do benefício. 



    A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo em vista que a pena máxima do tráfico é de 15 (quinze) anos, subsumindo à hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    No mais, colige-se dos autos que, em investigação policial, foram recebidas informações de que Ivailton Fonseca Sena, em tese em associação com Eduardo Almeida dos Santos, ambos com antecedentes por tráfico de drogas, estariam associados para a realização de tráfico de drogas em um ponto de vendas, na avenida Antônio Lourenço, altura do número 1612. As drogas, em tese, estariam escondidas na residência deles e Ivailton poderia estar guardando a droga na casa de sua namorada ‘Keila’, onde constantemente pernoitaria. 



    Foram obtidos mandados judiciais de busca e apreensão nos endereços de interesse (inclusive na residência do Representado), nos autos no 1511256- 95.2023.8.26.0344, em trâmite perante esta 3a Vara Criminal. (...)



    Por fim, foram até a casa de Eduardo Almeida dos Santos, sendo que no local estava sua mãe Maria Aparecida, não estando Eduardo. Que durante as buscas, perguntado para Maria Aparecida se ela sabia se tinha algo de errado na casa, esta disse que em uma cômoda no quarto de Eduardo havia alguns ‘pinos’ de ‘cocaína’ que ela tinha colocado quando ele foi preso da última vez. Que foram encontrados cinco microtubos laranjas com pó branco com característica de ‘cocaína’. Após, os cachorros do canil da Polícia Militar realizaram vistoria na casa e foi encontrado em um quarto usado com depósito, sob o braço de um sofá, uma sacola contendo 92 (noventa e dois) microtubos plásticos de cor laranja, idênticos ao que foram encontrados na cômoda do quarto, e uma porção de erva esverdeada com característica de ‘maconha’ embalada em plástico transparente. 



    Em situações análogas, já decidiu o Egrégio Colegiado Bandeirante que: (…)



    Ainda, como bem apontado pelo conspícuo Dr. Promotor de Justiça, as questões de mérito apontadas serão devidamente analisadas após a instrução processual. 



    Compulsando os autos, não existem dúvidas sobre os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao Representado, em especial pelo laudos de constatação trazidos às fls. 23/25 e 26/28, que constataram, acerca dos entorpecentes encontrados na residência do Representado e de Ivanilton: ‘DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 atualizações posteriores; DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores’. 



    Saliento que Eduardo de Almeida dos Santos é reincidente específico (1500482-06.2021.8.26.0593 - execução 0013864-61.2022.8.26.0996), o que demonstra que não absorveu ele a terapêutica penal. Ademais, ainda que assim não fosse, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Além disso, a variedade e considerável quantidade de drogas apreendidas, respaldam, em tese, a prática do crime do tráfico de drogas, de modo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, melhor sorte não assiste à defesa. Não há nos autos demonstração de que o acusado preencha os requisitos legais, previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a substituição pleiteada. 



    Ainda, o fato de ter o réu sido apresentado perante a autoridade policial antes da decretação da prisão preventiva, não muda em nada a situação fática. Assim, tem-se que as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, rejeito o pedido e mantenho a decretação da prisão preventiva imposta a Eduardo de Almeida dos Santos, qualificado às fls. 11” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    12. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2306088-44.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 23.11.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal denegou, liminarmente, a ordem, tendo confirmado a fundamentação do juízo de origem e mantido a custódia cautelar do paciente diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, o Desembargador Airton Vieira:



    “Logo, pela simples leitura das decisões proferidas pela autoridade coatora, parece-me que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi preso pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, espécies de crimes que vêm intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social e ceifam inúmeras famílias (aqui, foram apreendidas, ao todo, cinco porções de ‘maconha’, com peso aproximado de 23,3g; uma porção de ‘haxixe’, com peso aproximado de 23,9g; três porções de ‘cocaína’, com peso aproximado de 14,2g; noventa e dois microtubos contendo ‘cocaína’, com peso aproximado de 190,9g; cinco microtubos contendo ‘cocaína’, com peso aproximado de 13,7g; um invólucro contendo ‘maconha’, com peso aproximado de 32g; aparelhos de telefonia celular e ‘chips’; envelopes plásticos incolores; e dinheiro cf. boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão a fls. 04/09 e 17/18, dos autos do processo-crime n. 1511675-18.2023.8.26.0344), tanto mais porque essa não teria sido a primeira vez que foi preso, tal como destacado pela autoridade coatora, ao afirmar que ‘E. é reincidente específico (1500482-06.2021.8.26.0593 execução 0013864-61.2022.8.26.0996), o que demonstra que não absorveu ele a terapêutica penal. Ademais, ainda que assim não fosse, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Além disso, a variedade e considerável quantidade de drogas apreendidas respaldam, em tese, a prática do crime do tráfico de drogas, de modo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’ (cf. certidões a fls. 52/53, dos autos do processo-crime n. 1511675-18.2023.8.26.0344), motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ‘ipso facto’, a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal: ‘A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’.



    Por todos, o entendimento pacífico dos nossos Tribunais Superiores: (…).



    Não bastasse o acima exposto, essa não foi a primeira vez que o paciente se viu diante da prática de crimes, de modo que a possibilidade de reiteração na prática criminosa constitui fundamento idôneo não só para a decretação da prisão preventiva, como também para a manutenção da custódia cautelar. Por todos: (…).



    Seguindo e concluindo.



    De outro vértice, nada interessa eventual primariedade, residência certa ou emprego fixo do paciente, que são irrelevantes e não constituem razão suficiente para a revogação da sua prisão preventiva. Aliás, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal: (…).



    Mais não se precisa dizer.



    Logo, com essas considerações, denego, liminarmente, a ordem deste ‘habeas’ (fls. 31-39, e-doc. 8).



    13. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 872.702/SP, tendo o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferido a medida liminar em 28.11.2023, em razão da ausência de manifesta ilegalidade e da necessidade de análise aprofundada dos elementos de convicção, que ocorrerá no julgamento de mérito da impetração. Estes os fundamentos da decisão:



    “A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso, porque mostra-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente.



    A custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamento na variedade e natureza das drogas, na reincidência específica do paciente e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Tais circunstâncias levaram o juízo de origem e o Tribunal estadual a concluírem que a apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial não constituiu fato novo passível de afastar os motivos que justificaram o decreto de prisão preventiva, em harmonia com a jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados. II – Na linha jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de ‘os mandados de prisão temporária e de citação não [terem sido] cumpridos porque o paciente não foi localizado’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 233501-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    15. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial